Tribunal: STF
Processo: RE 577205
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-05-20
Data de publicação: 2008-05-20

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
   EXTRAORDINÁRIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. OMISSÃO.
   INEXISTÊNCIA.
1.      Não se encontram configuradas no acórdão
   embargado a obscuridade, a contradição ou a omissão que
   autorizariam a integração do julgado com fundamento nos incisos I
   e II do artigo 535 do Código de Processo Civil.
        Embargos de
   declaração rejeitados.